Tribunal: TJDFT
Processo: 0715439-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Alfa S.A. contra decisão proferida pelo i. juiz da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 89569396 o processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de Tania Maria Antunes, processo 0704022-75.2020.8.07.0006, indeferiu o requerimento de penhora de parcela do salário da agravada nos seguintes termos: De acordo com a legislação, em tese, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Em alguns casos, excepcionalíssimos, há julgados que admitem essa penhora. Contudo, não é o caso. Não houve demonstração analítica entre o caso objeto do exame e o precedente específico, Diante disso, indefiro o pedido. Em razões recursais (Id 25658096, p. 7-13), o agravante sustenta que a impenhorabilidade do salário vem sendo mitigada, porque, no CPC de 1973, se previa como absolutamente impenhorável no art. 649, mas, no atual CPC, esse rigor não mais tem previsão no art. 833. Argumenta se tratar de empréstimo livre e espontaneamente contratado para débito em folha de pagamento, de maneira que se mostra razoável admitir igualmente a penhora de parcela do salário para assegurar o pagamento da dívida, notadamente porque essa atuação desestimula a atuação de má-fé da devedora para não pagar a dívida contraída validamente. Ao final, requer: a) que o presente recurso seja recebido e conhecido para reformar a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho-DF, e assim, possibilitar a penhora mensal dos salários e vencimentos da Agravada até a quitação integral do débito, determinando assim a expedição de ofício ao órgão empregador da Agravada para que efetue os pagamentos; b) requer que a penhora determinada dos vencimentos da Agravada, seja fixada no percentual mensal de 30 % (trinta por cento) ou de forma subsidiária que o valor seja determinado em porcentagem que este Egrégio Tribunal entenda como razoável, até a quitação integral do débito O agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (Id 25658104). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 24 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [2] Art. 1.019 (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.